Tribunal: TJDFT
Processo: 0749012-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749012-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA EMBARGADO: GEERT VAN DESSEL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA contra a decisão de ID 53750620 que não conheceu em parte do agravo de instrumento, nos seguintes termos: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA contra a decisão de ID 168390851 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por GEERT VAN DESSEL, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que está caracterizada sua ilegitimidade passiva, diante da vedação de emissão de nota fiscal sem que ocorra a efetiva saída ou entrada de mercadoria; que somente é permitido o cancelamento ou emissão de nova nota transcorridos até 20 dias da emissão original; que se trata de obrigação materialmente impossível; que a pretensão deve ser dirigida à Receita Federal; que já elaborou e enviou carta de correção à Fazenda Pública; que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente; que, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, deve haver conversão em perdas e danos; que a multa é exorbitante. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a expedição de ofício à Receita Federal para validação da utilização da Carta de Correção. Custas recolhidas (ID 53504333). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A discussão sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é tema recorrente no âmbito dos Tribunais. Na hipótese sob exame, a parte agravante pretende, em síntese, que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a inclusão da União e a remessa dos autos à Justiça Federal. Todavia, o pronunciamento judicial não desafia a interposição de agravo de instrumento, diante da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Observe-se que, na decisão saneadora, foram rejeitadas as questões preliminares suscitadas na contestação. Nesse cenário, é “incabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação” (Acórdão 1276247, 07143516720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020). Observe-se, por oportuno, que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, porquanto se trata da análise de uma das condições da ação. Imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Colaciona-se elucidativo precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento, que analisou a questão recentemente: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVOS INTERNOS. II - AGRAVO INTERNO DOS RÉUS. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO (TEMA 988, STJ). NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. III - AGRAVO INTERNO DA AUTORA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO LIMINAR DA RELATORA. JULGAMENTO CONJUNTO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, CPC. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO DO RECURSO. TEMA 988 DO C. STJ. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE BRASÍLIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE COMPRA E VENDA DE FAZENDA SITUADA NO ESTADO DA BAHIA. RÉUS RESIDENTES E DOMICILIADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUTORA COM SEDE NO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. ABUSO CONFIGURADO DE DIREITO PROCESSUAL. AFRONTA CARACTERIZADA AO CONTEÚDO ÉTICO DA CLÁUSULA GERAL DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO GRAVE A ENSEJAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. V- AGRAVO INTERNO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. AGRAVO INTERNO DA AUTORA CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento só é cabível, como regra, contra capítulo de decisão interlocutória atinente a uma das matérias previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Excepcionalmente, é possível o manejo de referido recurso para combater capítulo da decisão não abarcado pelo art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação (Tema 988, STJ). 2. No caso sub judice, os réus/agravantes utilizaram-se do agravo de instrumento para impugnar, entre outros, capítulo da decisão de saneamento que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, matéria não contida no rol taxativo do art. 1.015, CPC, sem que restasse caracteriza a urgência no exame da questão, razão pela qual, de maneira acertada, o recurso não foi conhecido nesse ponto. (...) (Acórdão 1712937, 07323076220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023). (grifo nosso) Portanto, não conheço do capítulo recursal que abordou a ilegitimidade passiva da parte agravante, que repercute também na tese da incompetência do juízo. Quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, a causa de pedir da petição inicial se refere ao preenchimento equivocado da Nota Fiscal, bem como da recusa de emissão de novo documento. Além disso, em mais de um documento juntado aos autos (a título exemplificativo, a resposta ao PROCON – ID 163406523 dos autos de origem), as rés apontam discordância em relação à conduta determinada pelo Auditor Fiscal, por divergência na regulação infralegal da matéria. Enquanto o mencionado servidor apontava a necessidade de emissão de novo documento, a parte agravante defendia que seria suficiente o encaminhamento de carta de correção. Portanto, não está demonstrada, prima facie, a impossibilidade material de cumprimento da obrigação, mas a divergência quanto à determinação do órgão fiscalizatório. Por fim, em relação à multa, o valor observou os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil e não se vislumbra a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. A medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada, tanto no valor diário, quanto em seu patamar máximo, similar ao valor do negócio jurídico realizado. Ademais, esta e. Turma já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Em suas razões recursais (ID 54181206), o embargante sustenta que há contradição na decisão, porquanto o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que versava sobre tutela provisória; que a decisão embargada não conheceu em parte do agravo de instrumento sob o fundamento de que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão saneadora; que o equívoco é manifesto, devendo o agravo de instrumento ser conhecido na sua integralidade. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanada a referida contradição, devendo ser conhecido o agravo de instrumento e provido. Contrarrazões, ID 54636874, em que o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração. É o Relatório. Nos termos do artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. O embargante aduz que existe contradição na decisão, sob o fundamento de que a decisão agravada versa sobre tutela provisória e não sobre saneamento do processo. Contudo, inexiste contradição, já que consta da decisão agravada a rejeição das preliminares arguidas pelo embargado após sanear o processo, confira-se: “Passo a SANEAR o feito, em observância ao art. 357 do CPC. No caso, o autor busca a conclusão de seu negócio entabulado com as rés e são essas as responsáveis tanto pela falha no preenchimento da primeira nota fiscal, como também pela obrigação de cumprir aquilo que a Receita Federal exige e que permitirá ao autor alcançar a transferência do veículo e o seu usufruto. Com isso, não é possível à ré PLANETA se afastar de sua responsabilidade, pois é evidente que foi em seu estabelecimento que o autor compareceu e lá houve a emissão equivocada da nota fiscal.” Não obstante a argumentação do embargante, é de se ressaltar que a decisão proferida nestes autos é explícita a indicar que a Embargante impugnou a determinação do Juízo a quo, sob dois aspectos distintos (preliminares de mérito e tutela de urgência), ressaltando que apenas uma dessas questões é passível de insurgência por meio do agravo de instrumento. Restou expressamente assentado nas razões de decidir da decisão embargada que “(...) Observe-se que, na decisão saneadora, foram rejeitadas as questões preliminares suscitadas na contestação. Nesse cenário, é “incabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória de saneamento do feito que verse sobre as condições da ação (...)” Com efeito, não há vícios a serem sanados. O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da parte, com o objetivo de reexame da matéria, o que lhe é defeso, por meio da via recursal eleita. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora